Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700140-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. N. M.. representado(a) por sua genitora, ANA PAULA GOMES NERIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, manejada pelo(a) menor impúbere em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido antecipatório da tutela de mérito, no sentido de determinar ao ente distrital que efetuasse sua matrícula em creche da rede pública de ensino. Em sede de decisão monocrática, deferi a tutela de urgência postulada na presente pretensão recursal (ID 11794542). Em seguida, DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 13637231) em face da decisão unipessoal supramencionada. O Juízo a quo então noticiou nos autos a prolação de sentença na origem (ID 14359646). É o relatório do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos aludidos recursos, mais precisamente em 17/02/2020 (ID 14359646). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, despontam prejudicados os objetos dos referidos recursos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO OS PRESENTES RECURSOS PREJUDICADOS pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator